Tribunal: TJSP
Processo: 1001977-42.2022.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência contratual cumulada com indenizatória. Sentença de parcial procedência. Apelo da parte autora.
1. Inexistência de contratação. A documentação apresentada pelo banco não comprova a contratação do empréstimo pessoal consignado que gerou descontos no benefício previdenciário da autora. Preclusão da produção de prova pericial pelo banco réu. Ausência de

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência contratual cumulada com indenizatória. Sentença de parcial procedência. Apelo da parte autora.
1. Inexistência de contratação. A documentação apresentada pelo banco não comprova a contratação do empréstimo pessoal consignado que gerou descontos no benefício previdenciário da autora. Preclusão da produção de prova pericial pelo banco réu. Ausência de interposição de recurso pelo banco.
2. Indébito. Ausência de demonstração de má-fé pelo banco, que apresentou o contrato, embora falsificado. Modulação de eficácia adotada no julgamento do EAREsp 676.608 somente para contratações a partir de 31/03/2021.
3. Juros moratórios de 1% ao mês incidentes desde cada desconto indevido, por se tratar de ilícito extracontratual, nos termos da Súmula 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Dano moral não configurado. Embora comprovada a não contratação, houve, na hipótese, mero dissabor, pois a parte autora não demonstrou que a situação gerou abalo de seu estado anímico, tal como em casos de cobrança vexatória ou inscrição indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes. Indenização por dano moral mantida em R$ 3.000,00, para que não se incorra em infração ao princípio "non reformatio in pejus".
5. Sentença parcialmente reformada, tão somente para adequar-se a incidência dos juros moratórios pertinentes à indenização por dano material, para que estes incidam desde a data de cada desconto indevido. Recurso parcialmente provido.